Tribunal: TJSP
Processo: 1002624-75.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – DÉBITO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, DE FORMA SIMPLES, ATUALIZADOS E COM JUROS DE MORA –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – DÉBITO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, DE FORMA SIMPLES, ATUALIZADOS E COM JUROS DE MORA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO ANTE DEPÓSITO EM JUÍZO DA IMPORTÂNCIA CREDITADA – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA A CARGO DO BANCO – PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA - APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002624-75.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelada
MARIA DAS DORES CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002624-75.2020.8.26.0625 -Voto no 49258
2
Apelação Cível no 1002624-75.2020.8.26.0625
Apelante/Apelado: Maria das Dores Cunha
Apelado/Apelante: Banco Itaú Consignado S.A
Comarca: Taubaté
Voto no 49.258
CONTRATO
BANCÁRIO

CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA
ÔNUS DA PROVA A CARGO DA
PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO ART. 388,
INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO
CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428,
INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015

DÉBITO INEXIGÍVEL RESTITUIÇÃO DE VALORES
DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AUTORA, DE FORMA SIMPLES, ATUALIZADOS
E
COM
JUROS
DE
MORA

PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO INDEFERIDO ANTE DEPÓSITO EM
JUÍZO DA IMPORTÂNCIA CREDITADA
DANO
MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA A CARGO
DO BANCO
PROVIMENTO DO RECURSO DA
AUTORA - APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA
Sentença
emendada
em
embargos
de
declaração declarou inexigível o débito oriundo de
cédula de crédito bancário, e condenou o réu a restituir
à autora o valor de R$ 263,00, corrigidos e com juros,
mas negou indenização por dano moral. Ante a sucumbência
recíproca, repartiu custas e mandou cada parte arcar com
os honorários do advogado da outra, fixados em R$
1.500,00 os a cargo da autora, e em R$ 2.090,00 os de
responsabilidade do réu, observado, quanto à autora, o
benefício da justiça gratuita.
Apelaram as partes.
A autora busca obter indenização por dano
moral e afastar condenação em honorários advocatícios.
O
réu
defende
a
regularidade
da
contratação da autora, em cuja conta foi depositado o
respectivo valor, não havendo nada a restituir. Postula
compensação entre valores, caso mantida a condenação.
Pede ainda redução dos honorários advocatícios.
Recursos
tempestivos,
respondidos,
anotados justiça gratuita e preparo.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002624-75.2020.8.26.0625 -Voto no 49258
3
Já na inicial afirmara a autora haver
sido falsificada sua assinatura no contrato(fls. 7).
Analisando
efeitos
dessa
impugnação,
ensina o clássico Moacir Amaral Santos:
“A fé do documento particular cessa
quando lhe for contestada a assinatura e enquanto não se
lhe comprovar a veracidade (art. 388, no I). De tal
modo, contestada a assinatura do documento, para que sua
fé se restabeleça, cumpre àquele que dele quiser valer-
se como prova demonstrar a sua veracidade pelos meios
ordinários de prova, especialmente por perícia. O ônus
da prova da veracidade recai sobre o impugnado (artigo
389, no II). É o que se chama verificação da assinatura,
sobre o que o juiz decidirá na sentença que proferir no
processo em que se produziu o documento. Desse modo, o
impugnante
da
assinatura
não
terá
necessidade
de
utilizar-se da arguição de falsidade, porque o impugnado
não poderá valer-se do documento se não provar a sua
veracidade” (Comentários, ao CPC, vol. IV/233, no 186,
Forense, 1.976).
Com
efeito,
uma
vez
contestada
a
assinatura, o ônus da autenticidade toca a quem pretende
se valer do documento, por ter sido quem o produziu, a
teor do art. 389, inciso II, do CPC/73 - correspondente
ao art. 429, inciso II, do CPC/2015 - (Fábio Tabosa, CPC
Interpretado, coordenação de Antonio Carlos Marcato,
pág. 1.227, Atlas, 2a ed., 2005). No mesmo sentido:
Arruda Alvim, Manual, vol. 2/506, no 216, RT, 7a ed.;
João Carlos Pestana de Aguiar, Comentários ao CPC, vol.
IV/250, RT, 1.977).
Demonstração da falsidade é regida por
norma específica sobre distribuição do ônus da prova
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições, vol. III/74, no
795, Malheiros Editores, 2001).
Decidiu, a propósito, o Superior Tribunal
de Justiça: “Contestada a assinatura do documento
particular, cessa-lhe a fé, independente da arguição de
falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse caso, à parte
que o produziu, durante a instrução da causa” (REsp no
15.706/SP, 3a T, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 13.04.92,
v.u., Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em
vigor, art. 372:1a, pág. 461; art. 388:1, pág. 465,
Saraiva, 42a ed.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002624-75.2020.8.26.0625 -Voto no 49258
4
Cabia ao banco, assim, provar que a
assinatura
lançada
no
documento
com
que
procura
justificar a existência de relação jurídica proviera do
punho da autora, do que não se desincumbiu, pois não se
interessou
nem
mesmo
pela
produção
de
perícia
grafotécnica (fls. 205/206).
Ressalte-se
que
fraude
atribuível
a
terceiro no âmbito de operações bancárias não livra o
banco de ter de indenizar (Súmula 479, STJ), impondo-se
proclamar a responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço, somente passível de ser elidida nas hipóteses
do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável aos bancos (Súmula n° 297, STJ), presentes os
requisitos que permitam a inversão do ônus da prova,
quer pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações, sendo esse o caso.
Ao
réu,
portanto,
cabe
devolver
os
valores descontados do benefício previdenciário da
autora,
de
forma
simples
e
atualizada,
conforme
determinado na sentença, e com juros de mora ali
dispostos
por
se
cuidar
de
responsabilidade
extracontratual(Súmula no 54, STJ).
Fica indeferido pedido de compensação,
pois a autora depositou em juízo o valor do empréstimo,
bastando ao banco pedir seu levantamento.
Cabe
indenizar
o
dano
moral
inequivocamente causado à autora, que suportou descontos
indevidos em sua aposentadoria, os quais trazem abalo à
sua tranquilidade, o que se afirma, inclusive, por juízo
de experiência, além dos transtornos na busca de
recomposição de seu patrimônio.
Quanto ao valor da indenização por dano
moral,
examinadas
detidamente
as
circunstâncias,
repercussão da ofensa, consequências para o lesado, e
tendo ainda em conta os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, arbitro-o em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), atualizados pela tabela prática do Tribunal de
Justiça desde a intimação do acórdão (Súmula no 362,
STJ), a que se agregam juros legais desde o evento
danoso(responsabilidade extracontratual).
Nos termos do art. 85, § 2o, c.c. art.
86, parágrafo único, ambos do CPC, presente ainda o
enunciado da Súmula no 326 do STJ, o réu pagará custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002624-75.2020.8.26.0625 -Voto no 49258
5
despesas
e
verba
honorária
de
15%
do
total
da
condenação, elevados para 20% em atendimento do § 11 do
mesmo art. 85, ante o improvimento da apelação do réu.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso
da autora e nego provimento ao recurso do réu.
MATHEUS FONTES
Relator